Tribunal: TJPA
Processo: 0169306-94.2015.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-07

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 217-A DO CPB â PRELIMINARES: ARGUMENTO DE AUTORIDADE â NÄO OCORRÃNCIA â EXCESSO DE LINGUAGEM â IMPUGNAÃÃO QUE NÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO OPORTUNO â PRECLUSÃO. MÃRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS â ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÃRIA FUNDADA NO ACERVO PROBATÃRIO CONTIDO NO CADERNO PROCESSUAL. SOBERÃNIA DOS VEREDITOS.Preliminares:1. Argumento de autoridade: O fato do dominus litis, mencionar nos debates orais a decisÃ£o de pronÃºncia, bem como do recurso que a manteve, cujas cÃ3pias estavam nos autos, sem entrar no mÃ©rito das decisÃμes, nÃ£o induz Ã nulidade do julgamento, mormente nÃ£o restando comprovado que tenha delas se utilizado como forma de influenciar os jurados reforÃ§ando a acusaÃ§Ã£o, mas para esclarecÃª-los, inexistindo, portanto, afronta Ã regra estabelecida no art. 478, I, do CÃ3digo de Processo Penal, a impor da nulidade da decisÃ£o proferida pelo Conselho de SentenÃ§a. Precedente do STJ.2. Excesso de linguagem: A alegaÃ§Ã£o nÃ£o merece acolhimento, na medida em que a jurisprudÃªncia pÃ¡tria jÃ¡ firmou entendimento no sentido de que eventual nulidade da decisÃ£o de pronÃºncia estÃ¡ condicionada Ã sua alegaÃ§Ã£o no momento processual oportuno, sob pena de operar-se a preclusÃ£o.MÃ©rito: 3. DecisÃ£o manifestamente contraria as provas dos autos: Demonstrado que o veredicto popular se encontra em perfeita consonÃ¢ncia com o contexto probatÃ3rio, Ã© inviÃ¡vel promover a sua cassaÃ§Ã£o, sob a alegaÃ§Ã£o de ser a decisÃ£o dos jurados manifestadamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, pois a sujeiÃ§Ã£o do rÃ©u a novo julgamento somente se justificaria se a decisÃ£o do Conselho de SentenÃ§a destoasse das provas de tal forma que sua manutenÃ§Ã£o seria inconcebÃvel, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do JÃºri popular. Precedentes.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE: JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA E MARIA RODRIGUES FÉLIX
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO Nº 0169306-94.2015.8.14.0124

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - PRELIMINARES: ARGUMENTO DE AUTORIDADE -
N¿O OCORRÊNCIA
- EXCESSO DE LINGUAGEM - IMPUGNAÇÃO QUE NÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO. MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS - ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA FUNDADA NO ACERVO PROBATÓRIO CONTIDO NO CADERNO PROCESSUAL. SOBERÂNIA DOS VEREDITOS.
Preliminares
:
1.

Argumento de autoridade:
O fato do
dominus litis
, mencionar nos debates orais a decisão de pronúncia, bem como do recurso que a manteve, cujas cópias estavam nos autos, sem entrar no mérito das decisões, não induz à nulidade do julgamento, mormente não restando comprovado que tenha delas se utilizado como forma de influenciar os jurados reforçando a acusação, mas para esclarecê-los, inexistindo, portanto, afronta à regra estabelecida no art. 478, I, do Código de Processo Penal, a impor da nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Precedente do STJ.
2.

Excesso de linguagem:
A alegação não merece acolhimento, na medida em que a jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de que eventual nulidade da decisão de pronúncia está condicionada à sua alegação no momento processual oportuno, sob pena de operar-se a preclusão.
Mérito
:
3. Decisão manifestamente contraria as provas dos autos:
Demonstrado que o veredicto popular se encontra em perfeita consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, rejeitando as preliminares de nulidade sustentadas pelas defesas e, no mérito negar-lhes provimento, para manter integralmente a decisão do júri,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE: JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA E MARIA RODRIGUES FÉLIX
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO Nº 0169306-94.2015.8.14.0124
RELATÓRIO

JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA E MARIA RODRIGUES FÉLIX,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia.

Narra a denúncia, que a vítima M. E. F. L., desapareceu em 21 de novembro de 2015, sendo o corpo encontrado parcialmente incinerado no dia 23 de novembro de 2015, caracterizando a ocorrência de homicídio com requintes de crueldade e havendo suspeitas quanto a prática de crime sexual contra a menor.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o apelante
JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA
à pena de 48 (quarenta e oito) anos, 08 (oito) meses, 12 (doze) dias de reclusão e 30 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III, IV e V, bem como §4º, c/c artigo 211 e 217-A, ambos do Código Penal Brasileiro, e para a apelante
MARIA RODRIGUES FÉLIX
à pena de 49 (quarenta e nove) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III, IV e V, §4º, c/c artigo 211 e 217-A, ambos do Código Penal Brasileiro, inicialmente no regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, os recorrentes pugnam pela anulação do julgamento proferido pelo Conselho de sentença, submetendo-os a novo júri, tendo em vista que os argumentos na sentença se tratavam de argumento de autoridade, de acordo com o artigo 478, I, CPP. Requer também que seja anulada a sentença de pronúncia, tendo em vista o excesso de linguagem, bem como a decisão manifestamente contraria as provas dos autos.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Quanto as teses ventiladas pela defesa, analisarei preliminarmente, por ser prejudicial ao mérito:
NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO POR OFENSA AO ART. 478, I, DO CPP.

A defesa dos apelantes afirma que a Promotora de Justiça, por ocasião de sua manifestação em plenário do júri fez referência à sentença de pronúncia, cujos protestos estão devidamente consignados na Ata de Julgamento. Entendo que razão não assiste as defesas.

Com efeito, em se tratando de processo em trâmite pelo procedimento do Tribunal do Júri a menção à decisão de pronúncia, de forma alguma enseja o reconhecimento de nulidade, já que as referências mencionadas na norma processual constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, vedam unicamente a utilização ¿como argumento de autoridade¿, isto é, que as partes se utilizem das decisões já proferidas, como fator que confira validade inquestionável para determinada afirmação, evitando influenciar os jurados de molde a beneficiar ou prejudicar o réu.

Em fls. 676 dos autos (vol. IV), consta apenas, o registro de que o Ministério Público não poderia fazer referência à decisão de pronúncia, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 478, I do CPP, o que foi acolhido pelo representante do ¿parquet¿, sem que isso tenha causado nenhum embaraço ou, prejuízo às partes,.

No caso em apreço, não restou comprovado que, a Douta Promotora de Justiça tenha se utilizado das decisões anteriormente proferidas em desfavor dos apelantes como prova irrefutável de culpa dos réus.

Acerca do tema, trago a colação os ensinamentos
de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

(...) A vedação imposta pelo art. 478, I e II, do CPP, em nosso entendimento, além de ingênua, beira a inconstitucionalidade. Cerceia-se o direito de qualquer das partes de explorar as provas lícitas constantes dos autos. Somente as ilícitas é que estão vedadas pela Constituição Federal (art. 5º, LVI). Ora, a contrário senso, são admissíveis no processo todas as provas obtidas por meios ilícitos. A decisão de pronúncia, por exemplo, é a que finaliza a fase de formação de culpa e demonstra haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual a parte interessada pode dela valer-se como bem quiser.

No tocante à atuação da defesa, com muito mais razão, havendo em seu favor a plenitude de defesa, nem se diga que não pode valer-se da pronúncia ou do acórdão que a confirme. Se até mesmo de provas ilícitas pode o defensor utilizar-se, conforme o caso, para garantir a absolvição do réu, quanto mais no tocante às provas licitamente produzidas. (...) (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri - 6º ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 253).

No mesmo sentido a decisão do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REFERÊNCIA À DECISÃO DE PRONÚNCIA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE E DE PREJUÍZO AO RÉU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor do enunciado contido na Súmula n. 83 do STJ, não se conhece de recurso especial interposto contra acórdão que reflete julgamento em harmonia com o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça.
2. O fato de o
Parquet
, em réplica, apenas mencionar a decisão de pronúncia, cujas cópias estavam nos autos, sem entrar no mérito da decisão e tampouco entrar em detalhes sobre ela, não induz à nulidade do julgamento. 3. A intenção do legislador, insculpida no art. 478, I, do CPP, não foi a de vedar toda e qualquer referência à decisão de pronúncia e às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, mas evitar que o Conselho de Sentença seja influenciado por decisões técnicas, impingindo aos jurados o argumento de autoridade. 4. A simples leitura da decisão de pronúncia no Plenário do Júri ou a referência a tal decisão, sem a especificação do seu conteúdo, não induzem à nulidade do julgamento se não forem utilizadas para fundamentar o pedido de condenação
(HC n. 248.617/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 17/9/2013). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 429.039/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 27/09/2016, DJe 10/10/2016) - destaquei.

Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal, no parágrafo único do art. 472, determina a distribuição de cópia da sentença de pronúncia aos jurados, não vedando que o Júri tenha conhecimento da decisão, a fim de que possam decidir a causa que irão julgar, de modo que somente o seu uso de modo tendencioso deve ser vetado.

A propósito, o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in verbis
:

(...) de posse de cópia da decisão de pronúncia (ou de decisões posteriores a essa, como o acórdão proferido pelo tribunal) e do relatório do processo, feito por escrito pelo juiz, os jurados melhor se situarão no cenário do caso a julgar e poderão dirigir perguntas às testemunhas e ao acusado. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado - 11ª ed., São Paulo: Ed Revista dos Tribunais, 2012. p. 857).

Dessa forma, as partes podem fazer menção ao conteúdo da decisão de pronúncia, contudo, não se pode empregá-la como argumento de autoridade para inibir a livre apreciação e manifestação do julgador leigo, forçando um determinado convencimento para obter determinado veredicto, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, vale lembrar o tema das nulidades no processo penal é regido pelo princípio
pas de nullite sans grief
, segundo o qual não pode ser declarado nulo qualquer ato que não gere demonstrado prejuízo às partes.

Na hipótese vertente, a defesa dos apelantes se limitou a fazer afirmações genéricas acerca de suposta nulidade, mas não obteve êxito em apontar a demonstração de qualquer prejuízo, impondo, assim, a
rejeição desta preliminar.
EXCESSO DE LINGUAGEM.

A alegação não merece acolhimento, na medida em que a jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de que eventual nulidade da decisão de pronúncia está condicionada à sua alegação no momento processual oportuno, sob pena de operar-se a preclusão.

No caso dos autos, após consulta realizada no Sistema de Acompanhamento Processual deste egrégio Tribunal, constatei que o paciente não arguiu o alegado excesso de linguagem no momento processual oportuno, qual seja, no recurso em sentido estrito, visto que o referido recurso não foi interposto pela defesa dos acusados, sendo a questão somente suscitada agora por meio de Apelação, circunstância que evidencia que a matéria se encontra atingida pelo instituto da preclusão.

Assim,
rejeito a matéria preliminarmente arguida.

Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito, no qual a defesa dos apelantes defende a tese de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos:
DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

No que tange a tese de que os jurados teriam proferido a r.
decisão contrariamente às provas dos autos (art. 593, III, alínea ¿d¿ do CPP),
tendo em vista as referências ilegais à documentação desentranhada, sob pena de invalidação da decisão judicial.

Em síntese, a defesa argumenta que os apelantes teriam sido condenados exclusivamente com provas colhidas na esfera extrajudicial, por meio de depoimento de delegado de polícia, que teria sido desentranhado dos autos.

No entanto, não procede essa alegação, haja vista que as provas anexadas ao caderno processual e que serviram de alicerce ao veredicto do Conselho de Sentença apontam, indubitavelmente, para o efetivo envolvimento dos apelantes
José Soares de Oliveira e Maria Rodrigues Félix.

Constata-se, portanto, que foram submetidas aos membros do Conselho de Sentença as duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados, repleta de elementos probatórios a sustentá-la. A segunda, defendida pelos réus. Assim, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes do caderno processual que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

O respeito à decisão do Júri Popular é a conservação do princípio constitucional da soberania dos vereditos, não sendo possível desconstituir a decisão à ausência de manifesta teratologia.

Como cediço, a decisão popular somente pode ser cassada em sede recursal quando se apresentar arbitrária, chocante e flagrantemente dissociada dos elementos de convicção reunidos no decorrer do inquérito, da instrução e dos trabalhos em plenário, traduzindo verdadeira criação mental dos jurados, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Por todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e rejeito as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter em sua integralidade a decisão do Conselho de Sentença.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA